Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-55.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-55.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IARA DE MATTOS - CPF: 671.949.150-49 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE LOTE. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO. REDE DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação proposta pela adquirente de lote residencial contra a loteadora, pleiteando a entrega da infraestrutura contratada, indenização por desvalorização do imóvel e danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões principais em debate são: (i) A responsabilidade da loteadora quanto à operação e manutenção da infraestrutura implantada no loteamento; (ii) A comprovação da desvalorização do imóvel em decorrência da ausência de fiscalização ou infraestrutura; (iii) A configuração de dano moral em virtude do alegado descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado que a infraestrutura essencial foi implantada pela loteadora, especialmente a rede de esgoto. Após sua instalação, a responsabilidade pela operação e manutenção é do poder público municipal ou concessionária de serviços públicos, nos termos da Lei no 6.766/79 e do art. 30, V e VIII, da Constituição Federal.

4. A alegada desvalorização não foi comprovada por laudos técnicos ou avaliações imobiliárias. Pelo contrário, a valorização do imóvel foi evidenciada, inviabilizando o pedido de reparação por danos materiais.

5. Não se verificou qualquer circunstância excepcional que configurasse grave lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da loteadora se limita à implantação da infraestrutura essencial, cabendo ao poder público a operação e manutenção após a entrega. 2. Para pleitear reparação por desvalorização de imóvel, é indispensável a comprovação efetiva do prejuízo. 3. O mera alegação de inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, devendo ser comprovada a sua ocorrência acompanhada de situações excepcionais que agravem significativamente a situação do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 30, V e VIII; Lei no 6.766/79, art. 2o, § 5o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível no 5199702-87.2019.8.09.0149, Relatora: Desembargadora Elizabeth Maria da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2022; TJ-MG, Apelação Cível no 0388637-81.2011.8.13.0145, Relator: Desembargador Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IARA DE MATTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
a
ção de reparação de danos morais e materiais c.c obrigação de fazer
, movido em face de
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
.

Nas razões recursais constantes no ID 259730683, a Apelante alega que a loteadora
não cumpriu com as obrigações contratuais
referentes à
infraestrutura do loteamento
, especialmente quanto à entrega da rede de esgoto. Afirma, ainda, que houve
desvalorização do imóvel
em decorrência da
ausência de fiscalização
por parte da Ré nas edificações do loteamento, o que permitiu a construção de imóveis fora dos padrões contratuais, sendo que os fatos narrados configuram
danos morais passíveis de reparação.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 259298177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
IARA DE MATTOS

adquiriu
da empresa
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

um lote
residencial no Bairro Rota do Sol, cidade de Sorriso/MT, afirmando que a Requerida não cumpriu com o contratado, o que ocasionou a desvalorização de se imóvel.

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo que a empresa seja obrigada a entregar a infraestrutura e os equipamentos contratados, com o efetivo funcionamento do serviço de esgoto. Pleiteou, ainda, a condenação pela desvalorização do imóvel, no valor de
R$ 150.000,00
, e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 500.000,00
.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a Autora apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

DA REFORMA DA SENTENÇA

O debate gira em torno da suposta omissão da loteadora em cumprir as obrigações contratuais relativas à infraestrutura do loteamento, especialmente a rede de esgoto, bem como na fiscalização das construções realizadas, fatores que ocasionaram a desvalorização do imóvel da Apelante.

Nos termos do
art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/79
, a
responsabilidade do loteador se limita
à
implantação
da infraestrutura essencial (sistema viário, redes de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica, entre outros). No entanto, a
operação e manutenção
dessas redes, uma vez implantadas, são
transferidas ao poder público ou às concessionárias de serviços públicos
.

No caso, restou comprovado nos autos que a rede de esgoto foi efetivamente instalada pela apelada, conforme
depoimentos colhidos
nos autos. A
obrigação de garantir o funcionamento e a manutenção dessa infraestrutura não é da loteadora
, mas do poder público municipal, conforme estabelecido no art.
30, inciso V e VIII, da Constituição Federal
. Vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;”

Ainda, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NÃO OCORRÊNCIA. LIGAÇÃO EXTERNA DA REDE DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DA SANEAGO. 1.
O fornecimento de água tratada, apesar de prometido no contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, trata-se de prestação de serviço público, imputável, apenas, a concessionária de serviço público de água e esgoto. Logo, à loteadora/promitente vendedora é cabível se exigir tão somente a construção da infraestrutura interna no loteamento, com vistas a implementação do serviço de água tratada pela SANEAGO, que, por sua vez, responde unicamente pela negligência na implementação das benfeitorias que ficaram a seu encargo. 2. Restando comprovado nos autos que a sociedade empresária insurgente realizou as obras de infraestrutura básicas previstas na Lei n. 6.766/79 e no contrato entabulado entre as partes, não prospera a pretensão de obrigar a sociedade empresária loteadora a proceder a interligação da rede de abastecimento da região do empreendimento, com vistas a se permitir o fornecimento de água tratada por meio da utilização da infraestrutura interna existente no loteamento.
3. Inexistindo mora contratual por parte da insurgente, inadmissível é o pagamento de quaisquer valores ao promitente comprador apelado, razão pela qual a reforma parcial da sentença apelada é medida impositiva. 4. Por consectário, impõe-se a inversão da verba sucumbencial anteriormente arbitrada, ficando, no entanto, suspensa a sua exigibilidade, em razão da ressalva contida no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão REMOTA do dia 18 de agosto de 2022, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. Presente na sessão a advogada Doutora Juliana Cardoso.” (TJ-GO 51997028720198090149, Relator: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022) Destaquei

A apelante alega que o imóvel teria sido
desvalorizado pela ausência de fiscalização do loteamento
, resultando na construção de edificações fora dos padrões contratuais.

Entretanto, a desvalorização alegada
não foi comprovada
. Pelo contrário, os autos indicam que o imóvel adquirido por
R$ 37.185,00
foi avaliado recentemente em
R$ 665.363,19
, demonstrando
valorização significativa,
mesmo estando inacabado.

Ressalte-se que a apelante
não apresentou
provas robustas, como
laudos técnicos ou avaliações imobiliárias
, que sustentassem a alegada
desvalorização
. Assim, a pretensão indenizatória por danos materiais é
insubsistente
.

Ora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor
comprovar os fatos constitutivos de seu direito
. No presente caso, a apelante
não
demonstrou que houve
descumprimento das obrigações contratuais
pela loteadora; que o imóvel sofreu
desvalorização em decorrência de omissão
da Empresa Apelada ou mesmo que houve
circunstâncias excepcionais
que ensejem reparação por danos morais.

Para configuração de dano moral, é necessário que haja violação a direitos da personalidade ou grave lesão à dignidade da parte, o que
não se verifica no caso em tela.

A mera alegação de inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, devendo ser comprovada a sua ocorrência acompanhada de circunstâncias excepcionais que agravem significativamente a situação do consumidor. No presente caso,
não há nos autos qualquer comprovação de que a conduta da apelada tenha gerado sofrimento ou abalo emocional relevante à apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A responsabilidade civil objetiva, por não se revestir de caráter absoluto, não gera a obrigação de indenizar quando comprovada a inexistência de falha na prestação de serviço contratada.” (TJ-MG - AC: 03886378120118130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/06/2016, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2016)

A ausência de elementos probatórios robustos justifica a manutenção da improcedência dos pedidos formulados.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IARA DE MATTOS.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), ficando suspensos em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025